Tribunal: STF
Processo: AP 639
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-05
Data de publicação: 2014-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO FEDERAL. PLURALIDADE DE RÉUS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DESMEMBRAMENTO PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Relator pode decidir monocraticamente sobre todas as providências pertinentes ao bom andamento do processo, determinando, inclusive, a declinação da competência e o desmembramento do feito. Precedentes.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o elevado número de agentes demanda complexa dilação probatória a justificar o desmembramento. Precedentes.



    3. Desmembrado o processo-crime para que seja julgado o recurso de apelação interposto pelo réu detentor da prerrogativa de foro de que trata o art. 102, inc. I, alínea b, da Constituição da República, não mais persiste a competência deste Supremo Tribunal Federal para decidir sobre os demais pedidos do Agravante. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.